Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. OFENSAS VERBAIS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DOLO COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL COESA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que condenou o acusado, por três vezes, pelo crime de injúria racial (art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989), praticados em continuidade delitiva, impondo-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, 15 dias-multa e reparação mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante encontra respaldo em provas suficientes quanto à autoria, materialidade e dolo; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada com base em fração mais benéfica; (iii) determinar se o regime inicial fechado é proporcional à reprimenda imposta; e (iv) verificar a possibilidade jurídica da fixação de indenização mínima por danos morais sem indicação expressa de valor na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos delitos estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos firmes, harmônicos e convergentes das vítimas e de testemunha compromissada, que narraram, com riqueza de detalhes, a prática reiterada de ofensas verbais de cunho racial por parte do acusado.
4. Nos crimes de injúria racial, em que frequentemente inexistem testemunhas imparciais ou registros audiovisuais completos, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, assume especial relevo.
5. O dolo específico se evidencia na escolha consciente de expressões injuriosas relacionadas à raça, cor e origem das vítimas, como “volta para a África”, “macaco” e “preto”, revelando o animus injuriandi com motivação discriminatória, que não se descaracteriza por eventual estado emocional exaltado.
6. A pena-base deve ser redimensionada mediante aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme orientação jurisprudencial consolidada e adotada pela Relatoria, privilegiando a segurança jurídica e a proporcionalidade.
7. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, diante da pena final inferior a quatro anos, ainda que presente a reincidência.
8. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais depende de pedido expresso e indicação do montante na denúncia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A ausência desses requisitos torna inviável a fixação da reparação no juízo penal, sob pena de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da congruência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“A prática reiterada de ofensas verbais com conteúdo discriminatório referente à raça, cor ou origem caracteriza o crime de injúria racial, ainda que proferidas em situação de conflito. A palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de injúria racial. A fixação da pena-base deve observar fração razoável e proporcional, sendo adequada a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato. A ausência de pedido expresso e de indicação do valor na denúncia inviabiliza a fixação de indenização mínima por danos morais na esfera penal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos X e XLII; CP, arts. 59, 33, §2o, b e c, 44, 77; CPP, arts. 386, VII, e 167; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.650.777/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.12.2024; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.